Tribunal: TJBA
Processo: 8000477-73.2019.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000477-73.2019.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: AQUASWISS MARICULTURA LTDA

Advogado(s)
:
BIANCA RIBEIRO GRANCHEUX BARBOSA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DESPROPORCIONAL DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de decretação de nulidade de cobrança, obrigação de fazer e indenização por danos, confirmando liminar que suspendeu a exigibilidade da fatura no valor de R$ 24.121,24 e determinou a substituição do medidor.

2. A sentença declarou a nulidade da fatura, determinou a troca do equipamento e reconheceu a sucumbência recíproca. Indeferiu os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de consumo de energia elétrica, com valor 1.528% superior à média histórica, configura irregularidade suficiente para declarar a nulidade da fatura e manter a tutela de urgência; a distribuidora realizou a retificação da cobrança de forma espontânea e diligente; houve descumprimento das normas da ANEEL quanto à substituição do equipamento de medição e restituição de valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fatura com valor desproporcional foi emitida em desconformidade com o histórico de consumo e apenas retificada após o ajuizamento da ação e a concessão da liminar, não havendo prova de correção espontânea.

5. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 impõe à distribuidora o dever de restituir valores cobrados indevidamente no prazo de dois ciclos, com devolução em dobro e sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa.

6. Não houve demonstração de tentativa de agendamento para substituição do medidor ou recusa por parte do consumidor.

7. A sentença está em conformidade com o ordenamento jurídico e com os normativos da ANEEL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de valor de energia elétrica muito acima da média histórica, sem justificativa técnica plausível e sem correção voluntária pela concessionária, justifica a declaração de nulidade da fatura. 2. A retificação promovida apenas após a concessão de liminar não configura cumprimento espontâneo do dever de boa-fé objetiva. 3. A substituição do equipamento medidor depende de agendamento com o consumidor e não pode ser afastada por alegações genéricas de impossibilidade de acesso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 323, inc. II, §§ 2º, 8º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000477-73.2019.8.05.0043
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
AQUASWISS MARICULTURA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator